Tribunal: TJSP
Processo: 0000310-15.2016.8.26.0626
Classe: Agravo Interno Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Agravo interno - Interposição contra decisão da Turma Julgadora que rejeitou embargos de declaração opostos em recurso em sentido estrito pelo agravante – Impossibilidade de utilização do agravo interno contra decisão colegiada - Meio inadequado - Falta de previsão legal – Inteligência do artigo 253 do Regimento Interno deste E. Tribunal - Agravo interno não conhecido.